Tribunal: TJSP
Processo: 2284129-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Campinas – Multa por desrespeito a embargo de obra lavrada em 2019 – Caráter propter personam da obrigação - Alegada ilegitimidade passiva da parte executada por meio de exceção de pré-executividade - Cabimento da objeção quando a existência do direito alegado prescindir de dilação probatória - Ausência, nos autos, de prova suficiente a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Campinas – Multa por desrespeito a embargo de obra lavrada em 2019 – Caráter propter personam da obrigação - Alegada ilegitimidade passiva da parte executada por meio de exceção de pré-executividade - Cabimento da objeção quando a existência do direito alegado prescindir de dilação probatória - Ausência, nos autos, de prova suficiente a abalar a presunção da legalidade do ato administrativo – Presunção de certeza e liquidez do título executivo mantida – Decisão mantida – Recurso não provido.